Tribunal: TJPA
Processo: 0075176-51.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0075176-51.2015.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: HENRIQUE PACHECO LIMA (Def. Público: Fernando José Sampaio Lobo)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AO SEU MINÍMO LEGAL EM FACE DO DELITO DE LATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE RECEPTAÇÃO, PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas em face dos crimes de latrocínio e de receptação quando todas as provas produzidas nos autos apontam tranquilamente para a autoria e a materialidade do delito narrado na denúncia e também quando os elementos probatórios sirvam para formar a firme convicção do magistrado segundo o princípio do livre convencimento motivado.
2. Mantém-se a condenação do apelante quando a materialidade e a autoria do delito encontram-se amplamente demonstradas pelas provas produzidas na fase extrajudicial ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial os depoimentos das testemunhas e reconhecimento por fotografia e em juízo do réu, as quais evidenciaram que o acusado participou ativamente do delito que culminou com a morte do segurança do Supermercado Ibaraki.
3. não há que se falar em participação de menor importância ou em participação em crime menos grave, quando o agente assumi o risco do resultado mais grave, haja vista que está na linha de previsibilidade de quem utiliza pistolas automáticas para a prática do crime.
3. Relativamente ao delito de latrocínio, mesmo após o ajuste de uma circunstância judicial, restaram fixados de forma desfavorável ao recorrente os vetores da culpabilidade, motivo e consequências do delito, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).
4. viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante
em face do delito de receptação,
vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante, devendo a pena base ser redimensionada para seu patamar mínimo, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.
5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE EM FACE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 15 do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal condenou o apelante
HENRIQUE PACHECO LIMA
pelas práticas das condutas descritas nos artigos 157, §3º e 180,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro, às penas de 25 (vinte e cinco) e 02 (dois) anos de reclusão, respectivamente, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Consta dos autos, que foi instaurado Inquérito policial para apurar fatos ocorridos no dia 06 de julho de 2015, quando os acusados os Henrique e Erenildo, juntamente com mais três indivíduos não identificados, assaltaram os funcionários da rede de Supermercados Ibaraki na cidade de Castanhal, usando na empreitada criminosa um veículo ônix, placa QDO 7900, roubado no município de Irituia em 30/06/2015 e uma moto CB 300, roubada em Marituba no dia 06/07/2015.

Relata a denúncia, que no dia acima mencionado, os denunciados e mais os três comparsas não identificados se deslocaram para Castanhal nos veículos roubados, postando-se estrategicamente para uma possível fuga próximo à Agência do Banco Itaú, na Av. Barão do Rio Branco, por volta de 15h00.

Consta ainda, que os meliantes conheciam a rotina dos funcionários do Supermercado Ibaraki, que acompanhados de seguranças, iam realizar depósito no referido banco, e no Banco do Brasil, do outro ado da Avenida citada ao norte.

Posicionados, os meliantes esperaram a chegada do veículo Hylux SRV, placa JUX 7367, que trazia os seguranças e as duas funcionárias com os dois malotes contendo R$ 700,000,00 (setecentos mil reais) para fazer os depósitos no Banco Itaú e no Banco do Brasil.

Com a chegada do veículo com as funcionárias e os seguranças em frente ao Itaú, desceram a funcionária Janaína e os seguranças Dione e José Monteiro, os quais se dirigiram com o malote em direção à agência bancária, permanecendo no carro a funcionária Valéria e outro segurança de nome Walderino.

Assim, atento às movimentações dos seguranças e de Janaína, Erenildo, Henrique e mais um comparsa não identificado, renderam os seguranças, tendo Henrique tomado o malote com o dinheiro de Janaína, fugindo em seguida em uma motocicleta preta que estava estacionada em frente à loja Visão.

Assim, dois comparsas não identificados que ainda estavam no interior do ônix, rapidamente fecharam o veículo Hylux onde se encontrava a funcionária Valéria e o segurança conhecido por ¿Lula¿, tendo um deles saído do veículo com capacete e armado com um revólver, e sem que o segurança esboçasse qualquer reação, atirou friamente em Lula, levando-o à óbito. Em seguida, tomou da funcionária, sob grave ameaça, o segundo malote com o dinheiro da empresa, fugindo em direção à Rua Quintino Bocaiuva.

Apesar de todos os meliantes conseguirem fugir após a empreitada criminosa, foi possível realizar o retrato falado de quatro dos cinco latrocidas, dentre os quais a dos dois denunciados, bem como a polícia obteve junto ao banco as filmagens do assalto, o que permitiu traças o perfil visual dos bandidos.

Entretanto, no dia 15 de julho de 2015, o denunciado Henrique Lima foi preso em flagrante no município de Moju, juntamente com mais dois elementos, na posse de entorpecentes, três pistolas e ainda com a considerável quantia de R$ 6.482 (seis mil e quatrocentos e oitenta e dois reais), que acredita-se seja parte do dinheiro roubado em Castanhal, tendo nesta ocasião dado o nome falso de Douglas Melo Lima, o que não evitou que fosse reconhecido pela polícia através do retrato falado, bem como pelas vítima e testemunhas do fato delituoso.

Da mesma forma, o denunciado Erenildo Souza foi também identificado por conta de uma outra investigação que apura outro assalto ocorrido na cidade de Mirasselvas/PA, onde foi verificado que guardava grande semelhança com o retrato falado acostado à fl. 99 do IP, o que foi confirmado com o reconhecimento por parte das testemunhas. Entretanto, os demais assaltantes não foram identificados.

Por tais fatos, os acusados Henrique e Erenildo foram denunciados pelas práticas das condutas descritas nos artigos 157, §3º, última parte, 180 e 288, parágrafo único, c/ o 70, todos do Código Penal Brasileiro e nos artigos 157, §3º, última parte, 157, §3º, última parte c/c o14, II, c/c o 71, parágrafo único e 180 e 288, parágrafo único, c/ o 70, todos do Código Penal Brasileiro.

À fl. 50, o a magistrada de primeiro grau determinou o desmembramento do feito em relação ao acusado ERENILDO LEAL SOUZA, haja vista que o denunciado se encontra foragido do distrito da culpa.

Após regular instrução, em sentença datada de 25 de julho de 2016 (fls. 103/118), o juízo
a quo
julgou procedente as acusações, condenando o réu pelas práticas delitivas de latrocínio e receptação, decisão contra qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 133/149), requer a absolvição do recorrente dos crimes de latrocínio e de receptação
ante a insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal.

Alternativamente, requer a redução da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (fls.150/159), o
Parquet
pugnou pela confirmação da sentença condenatória em todos os seus termos.

Os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 22 de março de 2017 determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

Em manifestação (fls. 165/169), o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, devendo ser confirmada
in totum
a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É o relatório, que submeto à douta revisão em 20 de maio de 2020.
V O T O

O presente recurso se reveste dos requisitos necessários à sua admissibilidade, inclusive quanto à adequação e tempestividade, razão pela qual dele conheço.

Trata-se de apelação penal interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que condenou o apelante
HENRIQUE PACHECO LIMA
como incurso nas sanções punitivas dos artigos 157, §3º,
in fine
, e 180,
caput
, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, acrescido da pena pecuniária de 50 (cinquenta) dias-multa.

As razões recursais cingem-se à negativa de autoria e insuficiência de provas robustas e convincentes para sustentar a condenação do réu, devendo este ser absolvido com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requer o redimensionamento da pena base ao seu mínimo legal em relação aos delitos de latrocínio e o de receptação.
1.
DA ABSOLVIÇÃO EM FACE DOS CRIMES DE LATROCÍNIO E RECEPTAÇÃO

A defesa alega em suas razões a inexistência de provas à corroborar uma sentença condenatória em face do acusado HENRIQUE PACHECO LIMA, tendo em vista que a única testemunha apenas o reconheceu na delegacia de polícia através de fotografia, fundamentando seu pleito no art. 386, inciso VII, do CPP.

Sem razão o apelante, conforme passo a analisar.

A materialidade do crime de latrocínio ficou devidamente comprovada no decorrer da instrução criminal, bem como pelo Laudo Necroscópico acostado à fl. 09/10 do Inquérito Policial.

Já a autoria do crime está devidamente comprovada pelas declarações das testemunhas arroladas pela acusação, bem como através das provas documentais acostadas aos autos.

A testemunha/vítima ERISDIONE MAIKE RAMOS DE LIMA, em se policial declarou:
¿(...)
QUE seguiram para a agência do Banco Itaú, localizada na Av. Barão do Rio Branco, onde chegaram por volta das 15:15; QUE estacionaram bem em frente a agência; QUE o depoente desceu do carro e foi até a porta do banco, onde o vigilante fez o sinal com a mão que o depoente entendeu que dizia que a porta estava com defeito e que deveria voltar; (...) QUE o depoente foi até o carro e seguiu à frente de JANAÍNA, a qual era seguida por trás por ALEMÃO, em direção à porta do banco; QUE de repente o depoente foi abordado por um elemento que apontou um revólver calibre 38, gritando: parou, parou; (...) QUE o outro elemento, que estava de muleta no local, largou esta e partiu em apoio aos outros; QUE não viu bem este elemento, mas percebeu que era gordinho de boné e que estava com uma pistola de cor prata; QUE não viu quando este elemento pegou o malote das mãos de JANAÍNA; (...)¿.

já por ocasião da instrução criminal, a testemunha confirmou seu depoimento em sede judicial, inclusive confirmando que reconheceu o apelante por fotografia, narrando com detalhes como se deu os fatos que, além do roubo de vultosa quantia, culminou com a morte de um dos seguranças da rede de Supermercados Ibaraki.

Por outro lado, a magistrada de primeiro grau ao fundamentar a sentença que condenou o apelante pelos crimes descritos na exordial acusatória afirmou que:
¿A testemunha VICTOR PIETSCH FRANÇA FONTES, autoridade policial, responsável por conduzir as investigações do caso, relata que inicialmente obteve as imagens do Banco Itaú e Edifício João Pedro da Mota, buscando facilitar a visualização dos autores do crime, tendo identificado as testemunhas que tiveram contato visual com os criminosos, possibilitando a confecção do retrato falado dos mesmos.
Esclarece que além das vítimas, o advogado e testemunha Walder Florezano foi peça importante para criação do retrato falado de HENRIQUE, bem como para reconhecer este quando de sua prisão, pois no momento em que HENRIQUE buscava fugir, caiu da motocicleta que conduzia, ficando frente a frente com a referida testemunha.
A autoridade policial esclarece que a partir dos retratos realizados, passaram a monitorar as prisões nas regiões de pessoas com as características semelhantes, bem como as que envolviam apreensões de arma de fogo tipo pistola, pois foram este tipo usada pelos envolvidos no evento criminoso.
Recorda que pouco dias depois da confecção dos retratos falados, soube da prisão de alguns indivíduos no município de Moju, onde um deles, além de ter aas características semelhantes de um dos envolvidos no latrocínio, estavam em posse de pistola, tendo então solicitado ao Delegado de Moju, fotos dos criminosos e, no reconhecimento, as testemunhas Walder e Erisdione reconheceram HENRIQUE como um dos autores do ato criminoso em comento.
Relata que diante do reconhecimento da vítima e testemunha do fato deslocou-se até a casa penal onde HENRIQUE estava preso, verificando que este possuía as mesmas características físicas narradas pelas vítimas, lhe chamando atenção o fato de ter uma tatuagem no antebraço e um ferimento no pé, o qual conforme declaração do próprio HENRIQUE teria sido ocorrido em razão de uma queda de moto, chegando a conclusão diante de tais informações que, HENRIQUE foi um dos autores do evento criminoso que acabou tirando a vida de ¿Lula¿, sendo aquele que estava com o braço enfaixado, a fim de dificultar sua identificação, pelo fato de possuir uma tatuagem.
A testemunha esclarece ainda que a partir da investigação, averiguou-se nas filmagens que a abordagem se iniciou aos dois seguranças que saiam do veículo hilux, bem como a Janaína que estava na posse do malote com o dinheiro, tendo em seguida o veículo ônix prata se aproximado da Hilux, onde estavam ¿Lula¿ e Valéria, descendo do ônix um indivíduo e direciona-se ao motorista (Lula), aparentando já saber que a porta do veículo possuía um defeito, a abriu efetuando um disparo contra Lula, voltando a abri-la e efetuando outro disparo, abrindo então a porta traseira onde estava Valéria, subtraindo o outro malote com a quantia em dinheiro.
Esclarece que durante as investigações identificou outro autor do crime, o nacional ERENILDO, representando inclusive por sua prisão, contudo obteve conhecimento posteriormente que este havia sido morto em uma troca de tiros no município de Moju quando tentava assaltar um banco do referido município. (...)¿.

Por oportuno, cabe destacar ser plenamente válido o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha, porquanto se cuida de agente do Estado, cuja palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, possuindo, portanto, aptidão para fundamentar a certeza da autoria. Confiram-se precedente desta Turma Criminal, de minha relatoria:
(...)
2. Não há que se falar em insuficiência de provas quando todas as provas produzidas nos autos apontam tranquilamente para a autoria e a materialidade do delito narrado na denúncia e também quando os elementos probatórios sirvam para formar a firme convicção do magistrado segundo o princípio do livre convencimento motivado.
2.
Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita.
Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
(...)
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.03331479-65, 207.226, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-19).

Dessa forma, tenho que a negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo, encontra-se absolutamente isolada nos autos, carente de suporte no vasto acervo probatório coligido durante a instrução processual, configurando mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a robusta prova em contrário apurada nos autos.

Sobre a consumação do delito de latrocínio, colaciono julgado:
(...)
1. A alegação de ausência ou de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a intenção do agente de subtrair bens, tendo, inclusive, assumido o risco de ceifar a vida da vítima para alcançar o seu intento, que só não foi atingido por motivos alheios à sua vontade.
2. O animus necandi é consubstanciado pelo dolo do agente e pode ser provado por outros meios de prova ante a ausência do laudo comprobatório das lesões provocadas na vítima. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.02500224-09, 192.618, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-19, Publicado em 2018-06-21).

Nesses termos, comprovadas a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 157, § 3º, última parte, do Código Penal, atribuído ao réu na peça acusatória, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Mantenho, portanto, a condenação imposta a
Henrique Pacheco Lima
em primeira instância.

Quanto à suposta ilegalidade no reconhecimento por fotografia do apelante, uma vez que não seguiu as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, destaque-se que o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram apenas recomendações, ou seja, não possuem caráter cogente, razão pela qual a realização do ato em termos diversos não tem o condão de anular ou invalidar a prova.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que "
a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova
"(HC n. 278.542/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/8/2015).

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Ademais, as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes. (AgRg no AREsp 1291275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018).

Insta ressaltar que no caso dos autos o reconhecimento fotográfico foi confirmado em Juízo pela testemunha ERISDIONE MAIKE, de modo que, não havendo qualquer irregularidade, pode ser utilizado como mais um elemento de prova apto a demonstrar a autoria delitiva.

Portanto, a condenação do réu não é temerária, porquanto embasada em acervo probatório que indica com a certeza necessária, a prática do crime de latrocínio na forma consumada, notadamente em razão das afirmações firmes e harmônicas da vítima Erisdione, testemunha ocular do delito.

Por outro lado, a defesa do mesmo não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória, haja vista que, apesar de afirmar em sede policial e em juízo que no dia e hora dos fatos estava em sua residência com sua mulher e filho, não a levou para corroborar seu álibi a fim de inocentá-lo da acusação do crime pela qual se encontra respondendo.

Da mesma forma quanto ao
crime de receptação,
haja vista que o recorrente tinha conhecimento de que os veículos utilizados no assalto que resultou na morte do segurança da empresa Ibaraki, eram produtos de roubo, não cabendo aqui, a negativa de que este não tinha por que saber que o carro era roubado.

Assim,

mostra-se escorreita a decisão guerreada, não havendo, por isso, que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva e, por conseguinte, em absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.
2.
DA PARTICIPAÇÃO DE CRIME MENOS GRAVE - 29, §2º DO CÓDIGO PENAL

Por outro lado, não há como se reconhecer a participação de menor importância do réu
HENRIQUE PACHECO LIMA
, isso porque, a conduta atribuída ao apelante caracteriza a coautoria e não participação de menor importância, sendo que o mesmo foi um dos responsáveis por abordar a funcionária Janaína que levava um dos malotes com dinheiro para depositar no Banco Itaú, conduta que desempenhou de forma consciente e espontânea, revelando atuação conjunta com unidade de desígnios.

De outra parte, mesmo que o ânimo do recorrente fosse apenas o de subtrair os malotes com dinheiro da empresa Ibaraki, e que não tenha participado da morte do segurança Walderlirio Cordeiro, conhecido por ¿Lula¿,
todos respondem pelo resultado morte, pois, de acordo com o artigo 29, caput, do Código Penal, "quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade"
, cujo dispositivo abriga a teoria monista do concurso de pessoas, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas que levaram a um único resultado, todos os agentes respondem pelo mesmo crime.

Além disso, a rigor, mesmo que o apelante não tenha efetuado, diretamente, os disparos contra ¿Lula¿, consoante a teoria do domínio do fato, o réu deve ser considerado coautor do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre todos os envolvidos no crime, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.

Entendo, portanto, que sua contribuição, ao que consta destes autos, não foi de menor importância. Seguramente, pode-se atribuir ao apelante Henrique Pacheco o status de coautor do delito, havendo elementos concretos para tanto.

Dessarte, concorrendo o apelante eficazmente para a realização dos tipos penais, assumindo postura de realce no contexto fático criminoso, não cabe atribuir-lhe conduta de menor importância.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
III - A teoria do domínio do fato considera coautor todo aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante para a realização da empreitada criminosa, o que ocorreu no caso em apreço. Portanto, incabível a aplicação do § 1º do art. 29 do Código Penal.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 617769, 20110130096234APR, Relator: NILSONI DE FREITAS 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/08/2012, Publicado no DJE: 14/09/2012. Pág.: 271).
E ainda:
IV - Ainda que o corréu não tenha efetuado o disparo de arma que atingiu a vítima, deverá igualmente responder pelo crime de latrocínio tentado em decorrência da teoria unitária ou monista adotada pelo Código Penal.
(...)
X - Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos."
(Acórdão n.994471, 20151210012839APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 240/253).
3.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA BASE

Pretende a defesa, o redimensionamento da pena base ao mínimo legal em face do
crime de latrocínio
. Antes de mais nada, vamos aos termos da dosimetria operada pelo julgador:
¿Em respeito ao disposto no art. 59 da legislação penal passo a individualização da pena do réu na seguinte forma:
O agiu com
Culpabilidade
grave, pois na medida em que concorreu para o crime, alvejou mortalmente a vítima, que estava no trabalho, realizando sua função, a qual em momento algum reagiu ao roubo; registra
antecedentes criminais
;
Conduta social e Personalidade
sem possibilidade de avaliação; o
motivo do delito
é reprovável, diante do desrespeito demonstrado pelo patrimônio e principalmente da vida humana; as
circunstâncias do crime
lhes são normais à espécie; as consequências do crime
lhes são desfavoráveis, uma vez que concorreu para embora os objetos tenham sido recuperados, nada será capaz de restituir a vida ceifada da vítima; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do delito, pelo que fixo a PENA-BASE em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato.
Não há circunstância atenuantes ou agravante a sopesar, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno-a DEFEINITIVA, CONCRETA E FINAL EM 22 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato.
1.2. Pena Pecuniária.
Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), bem como a aplicação da atenuante, FIXO-A EM 187 (CENTO E OITENTA E SETE) DIAS-MULTA. (...)¿. destaquei¿.

Como se observa, ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado a quo considerou a
culpabilidade
,
antecedentes
,
motivo
e
consequências
como vetores desfavoráveis ao réu, para fixar sua pena base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Observo que deve ser reparado apenas o vetor dos antecedentes criminais, de vez que, apesar do recorrente ostentar várias ações penais, tal circunstância não pode servir para agravar a pena-base na primeira fase, sob pena de ferir a Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, entendo que os demais vetores estão bem fundamentados e justificam a pena-base fixada pelo juízo.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula 23 deste Tribunal).

Tenho, portanto, que a pena final fixada em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias multa resta imune de reforma.

Quanto à dosimetria do
crime de receptação
.

A defesa do recorrente, pleiteia a redução da pena base aplicada em desfavor do apelante, devendo a pena base ser fixada em seu mínimo legal.

Verifico da dosimetria da pena aplicada ao acusado
HENRIQUE PACHECO LIMA
, a magistrada de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e motivos do crime, fixando a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Na situação destes autos, verifico que o aumento da pena em razão dos antecedentes criminais, tenho que tal circunstância deve ser valorada favoravelmente ao apelante, em respeito à Súmula 444, do Superior Tribunal de justiça.

Quanto aos
motivos do crime
, tal circunstância deve ser valorada favoravelmente ao recorrente, uma vez que esta é inerente ao crime praticado pelo acusado.

Assim, estando todas as circunstâncias judiciais a favor do recorrente, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, ou seja, em seu mínimo legal.

Na segunda fase ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela torno-a concreta, definitiva e final em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Os crimes foram cometidos em concurso material, razão pela qual efetuo a soma das penas dos crimes de latrocínio e de receptação, conforme determinado pelo art. 69 do Código Penal.

Com efeito, somando a pena de 25 (vinte e cinco) anos em face do crime de latrocínio e a pena de 01 (um) ano fixada pelo delito de receptação, fica estabelecida a reprimenda corporal de 26 (vinte e seis) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa, pena que deverá ser cumprida inicialmente, no regime fechado.

Mantenho as demais determinações fixadas pela magistrada de primeiro grau na sentença condenatória.

Dessa forma, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para redimensionar a pena base em relação ao crime de receptação, fixando este em seu mínimo legal, nos termos da fundamentação.

É o como voto.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator